Tribunal: TJMT
Processo: 1025886-06.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025886-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.743.761-09 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DA SILVA SOUZA - CPF: 016.737.762-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 006.232.662-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE, FUGA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – PACIENTE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO FILHO, MUITO MENOS A SUA IMPRESCINDIBILIDADE NOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DO SUPOSTO FILHO – INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, para evitar a sua reiteração
delitiva e fuga, porquanto apresenta
histórico de crimes, a revelar
a presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
(Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR)

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR)

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 (doze) anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal. No entanto, na espécie, não tendo ficado comprovado a existência do filho muito menos que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do suposto filho, inexiste razão para ser colocado em prisão domiciliar.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
de cunho liberatório com pedido de liminar impetrado pelo defensor público André de Santi, em prol de
José Gabriel Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.

Consta destes autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 6 de julho de 2020, por força da decisão prolatada no Incidente n. 1000262-98.2020.8.11.0017, que redundou na instauração da Ação Penal n. 1000393-73.2020.8.11.0017, em trâmite no juízo retromencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a preventiva do paciente, violando a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e a Convenção Americana de Direitos Humanos, eis que teria se baseado apenas em mera suposição da sua fuga, mas que inexistem provas que o liguem ao estupefaciente apreendido no cumprimento do mandado de busca e apreensão; asseverando, outrossim, que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal; e que, na pior das hipóteses,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seria suficiente.

Salienta, também, que o
paciente tem família constituída; e, na época da prisão, estava trabalhando em uma fazenda perto de Bom Jesus do Araguaia; destacando que ele é pai de um filho de 7 (sete) meses de idade, João Miguel Ferreira da Silva, e a sua companheira Ana Cristina da Silva Reis trabalha como doméstica e não tem com quem deixar a criança; sendo o acusado o único responsável legal pelo filho, razão pela qual pretende a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com base no art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva; ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar; ou, ainda, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no ID 69747463. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 70855450, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, destacando que entende pela manutenção da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 71229992, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, justificando que o paciente é criminoso contumaz, associado ao crime organizado, com atuação na região do baixo Araguaia, além da expressiva quantidade de alucinógenos apreendidos e do fato de ter empreendido fuga quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Conquanto a o decreto prisional não tenha sido encartado nestes autos pelo impetrante, extrai-se do andamento no PJe do incidente n.
1000262-98.2020.8.11.0017,
o seguinte excerto daquele ato decisório:

[...]
Processo:
1000262-98.2020.8.11.0017

Na data de 25/04/2020, a autoridade policial deu cumprimento a ordem de busca e apreensão domiciliar, que restou frutífera, e culminou ainda no auto de prisão em flagrante número 1000309-72.2020.811.0017, tendo o representado
Naji Mahmoud Arabi
sido preso em flagrante delito pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, art. 304 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo os demais suspeitos empreendido fuga quando do cumprimento do mandado.

Nos autos do APF que culminou na prisão em flagrante de
Naji Mahmoud Arabi
, a autoridade policial pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado capturado, bem como pugnou pela decretação da prisão preventiva de Samuel da Silva Souza (vulgo Pé de Pato) e José Gabriel Ferreira da Silva (vulgo Gabrielzinho). O Magistrado atuante em plantão regionalizado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado
Naji Mahmoud Arabi
, vulgo Zé Bod, que no momento apresentou identidade falsa, afirmando assim se chamar todavia, posteriormente à sua prisão, a autoridade policial logrou êxito em descortinar sua real identidade, como sendo Thiago Ferreira de Araújo, vulgo “Zé Bode”.

O suspeito “Pé de Pato” também se utilizou dos nomes de Josué Silva de Souza e Bruno Rafael Rodrigues dos Santos Pimenta, quando na verdade, logrou-se êxito em apurar que o mesmo se chama
Samuel da Silva Souza, vulgo “Pé de Pato”.

Quando ao suspeito João Gabriel, logrou-se êxito em apurar que o mesmo se chama
José Gabriel Ferreira da Silva, vulgo “Gabrielzinho”.

Nos autos do APF nº. 1000309-72.811.0017, a autoridade policial pugnou pela decretação da prisão preventiva dos suspeitos Samuel da Silva Souza (vulgo Pé de Pato) e José Gabriel Ferreira da Silva (vulgo Gabrielzinho), enfatizando que os mesmos fugiram da residência durante a realização da busca e apreensão domiciliar, ocasião em que somente o autuado Naji Mahmoud não obteve êxito na fuga. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de decretação prisional, bem como pugnou pelo deferimento da busca exploratória e quebra de sigilo de dados armazenados nos celulares apreendidos na busca e apreensão.

Eis a síntese do quanto basta. Decido Fundamentadamente.

Após a realização da busca e apreensão domiciliar deferida por este Juízo, emerge dos autos que somente o flagrado Naji Mahmoud não obteve êxito na fuga, tendo os suspeitos “Pé de Pato” e “Gabrielzinho” empreendido fuga, sendo possível que tenham levado consigo quantia em dinheiro e outros itens como drogas e armas, restando patente suas intenções em se esquivar da aplicação da lei penal, tendo a autoridade policial motivado o pedido de decretação prisional em face dos demais, para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução penal e para a aplicação da lei penal, tendo ainda pugnado pela autorização judicial, com fito de realizar a busca exploratória nos celulares apreendidos durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

A autoridade policial trouxe aos autos a informação de que os representados “Pé de Pato” (Samuel) e “Zé Bode” (Thiago), são ambos foragidos do Complexo Penitenciário Francisco D’ Oliveira Conde, em Rio Branco, fato este ocorrido em 13/01/2020, onde de acordo com a administração penitenciária, eles teriam empreendido fuga após fazerem um buraco na cela da unidade. Não foram localizados mandados de prisão em aberto em nome dos suspeitos, em que pese a fuga da prisão, tendo a autoridade policial requisitado informações complementares a respeito de eventuais mandados em aberto.

Com relação ao representado
José Gabriel Ferreira da Silva
, aduz a autoridade policial que se trata de criminoso contumaz, associado ao crime organizado, com atuação na região do baixo Araguaia.
Em consulta aos seus antecedentes criminais, extrai-se que o mesmo possui ação penal em curso pelo crime de furto qualificado, bem como por posse de drogas para consumo pessoal, códigos 145668 e 1028960, respectivamente.

No que diz respeito ao representado
Samuel da Silva Souza,
tem-se que se trata de criminoso contumaz e perigoso, com mais de 100 (cem) anos de condenação, foragido da justiça do Acre (juntou-se extrato de sua situação executória perante o sistema SEEU). No Estado de Mato Grosso, não consta registros.

Assim, em análise aos autos, presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos Representados
SAMUEL DA SILVA SOUZA (vulgo Pé de Pato) e JOSÉ GABRIEL FERREIRA DA SILVA (vulgo Gabrielzinho),
com qualificações recentes no relatório colacionado aos autos.

Em observância às peças que instruem os autos, vislumbra-se que recaem sobre o representado, fortes indícios de autoria da prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além dos crimes relacionados ao cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.

A princípio, importante asseverar a inocorrência de violação ao princípio da presunção da inocência, quando da decretação da prisão preventiva, nas hipóteses em que devidamente fundamentado o decreto, como se infere do seguinte julgado,
ex vi:

“HABEAS CORPUS - RÉU FORAGIDO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - NECESSIDADE - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - NÃO VIOLADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1. Estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada nas hipóteses do artigo 312 do CPP, não há que se falar em constrangimento ilegal. 2. A fuga do paciente do distrito da culpa é elemento suficiente para a decretação da prisão preventiva, tanto pela conveniência da instrução criminal como para garantir a aplicação da Lei Penal. 3. Não há ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, vez que a prisão cautelar é admitida constitucionalmente (art. 5º, LXI, CR) e está devidamente fundamentada, não havendo, portanto, qualquer incompatibilidade entre ambos.
5. Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000130878630000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
24/01/2014)”

Partindo dessa premissa, a decretação da prisão preventiva encontra guarida nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.

No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e materialidade dos representados no referido evento criminoso, como relata a D. Delegada.

As circunstâncias que permeiam o que aqui foi relatado revela a nocividade dos Representados ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento do meio social.

Convém anotar, ademais, que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, com o fim de se evitar a reiteração criminosa dos representados; e na eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que os representados empreenderam fuga quando da situação (busca e apreensão domiciliar) que culminou na prisão em flagrante do outro suspeito, bem como, no tocante a Samuel da Silva Souza, que já se trata de suspeito foragido da justiça, juntamente com Thiago Ferreira de Araújo, que já se encontra preso.

Como bem assevera Paulo Rangel, in “Direito Processual Penal”, 7ª Edição, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, p. 616:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranqüilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá pertubação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos”.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, se trata de agentes de notória periculosidade e com propensão de agredir violentamente a
ordem pública, bem como frustrar à aplicação da lei penal
.

Convêm mencionar, que o crime em apreço está previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, como uma das hipóteses em que será admitida a decretação da prisão preventiva.

Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sabe-se também que uma das circunstâncias que autorizam a imposição e subsistência da constrição processual, de acordo com o já citado dispositivo do Estatuto Procedimental, é a da
fuga do réu
do distrito da culpa, no evidente intuito de se furtar à atuação da Justiça, justificando-se a medida de exceção pela necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal
, sem a qual provavelmente se daria frustrada ante a fuga do Indiciado do distrito da culpa. Colaciona-se, a propósito, lição de Julio Fabbrini Mirabete:

“...pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode perfeitamente evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória (Código de Processo Penal interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 812)”.

Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofende a
garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar.

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representandos
SAMUEL DA SILVA SOUZA (VULGO “Pé de Pato”) e JOSÉ GABRIEL FERREIRA DASILVA, (“vulgo Gabrielzinho”)
, já qualificados
,
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.
EXPEÇAM-SE OS COMPETENTES MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA, alimentando-se o
Banco Nacional (BNMP). [...]

Cientifique-se o Ministério

Público.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 29 de Abril de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

Destaques no original

Em decorrência dos parcos documentos jungidos nesta impetração, transcreve-se, também, para melhor compreensão da matéria, parte das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, encontradiça no ID 70855450, vazada nos seguintes termos:

[...] O recorrente JOSÉ GABRIEL FERREIRA DA SILVA foi preso em decorrência do mandado de prisão preventiva, expedido por esse juízo em seu desfavor (Incidente n. 1000262-98.20208.11.0017), no dia 06 de julho de 2020, acautelado por ter praticado, em tese, os delitos de tráfico de drogas e associação para tráfico.

Depreende-se, que, após a expedição de mandado de busca e apreensão (Incidente n. 1000262-98.20208.11.0017), os policias civis efetuaram busca na residência dos corréus Samuel da Silva e Thiago Ferreira de Araújo, onde lograram localizar grande quantidade de drogas, sendo 10 (dez) tabletes de maconha e 19 (dezenove) trouxinhas de pasta base de cocaína, a arma de fogo, além de vários aparelhos digitais, celulares, tablet, câmeras fotográficas, videogame, possivelmente fruto da comercialização de drogas.

Cabe sublinhar que, na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o paciente José Gabriel Ferreira da Silva, não estava em sua residência, sendo informada a Polícia Civil que ele estaria na casa dos corréus/terceiros Samuel da Silva Souza e Thiago Ferreira de Araújo.

Após a realização da busca e apreensão domiciliar deferida por este Juízo, emerge dos autos que somente o comparsa Thiago Ferreira não obteve êxito na fuga, tendo o paciente José Gabriel Ferreira da Silva e o corréu Samuel da Silva Souza empreendido fuga do imóvel. Deste modo, a Autoridade Policial pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva do terceiro Thiago Ferreira, e a decretação prisional em face dos demais (Corréu Samuel e o paciente José Gabriel), para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução penal e para a aplicação da lei penal, pois havia foragido (APF n. 1000309-72.2020.811.0017).

No ID n. 31583641 dos autos 1000262-98.2020, o Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de decretação prisional, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública.

Deste modo, em 29/04/2020, este juízo decretou a prisão preventiva do recorrente
José Gabriel Ferreira da Silva
, e o comparsa Samuel da Silva Souza, haja vista estarem presentes os requisitos da existência do crime e indícios de autoria, bem como o fato dos envolvidos ter empreendido fuga, justificando claustro preventivo na garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. (Incidente n. 1000262-98.20208.11.0017, ID n. 31616925).

Em mesma decisão, deferiu pedido da Autoridade Policial, quanto ao acesso aos dados constantes nos aparelhos celulares apreendidos na busca domiciliar.

Deu cumprimento ao mandado de prisão do réu Samuel da Silva Souza, no dia 08/05/2020, conforme se compreende do incidente de n. 1000262-98.20208.11.0017, ID n. 31965521, qual já se encontrava no Distrito de Espigão do Leste, município de São Félix do Araguaia/MT.

Por sua vez, o decreto prisional em face do paciente José Gabriel Ferreira, somente fora cumprido em 06/07/2020, no município de Novo Santo Antônio/MT; 100 km da sede desta Comarca (ID n.34409119; Autos 1000262-98.2020).

Ato contínuo o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de JOSÉ GABRIEL FERREIRA DA SILVA, vulgo “Gabrielzinho”, SAMUEL DA SILVA SOUZA, vulgo “Pé de Pato” e THIAGO FERREIRA DE ARAÚJO, vulgo “Zé Bode”, gerando assim Ação Penal Ação Penal de numeração 1000393-73.2020.8.11.0017 – PJE, oportunidade que este juízo, determinou a notificação do suplicante e os corréus (ID n. 32748162).

A Defensoria Pública assistindo os interesses dos denunciados requereu a revogação da prisão preventiva dos custodiados, alegando inexistirem os requisitos para a manutenção dos decretos prisionais, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (ID n. 35732954). O Ministério Público manifestou-se de forma desfavorável ao pleito (ID n. 40728955).

ID n. 41394823 consta certidão de notificação dos denunciados Thiago Ferreira de Araújo e Samuel da Silva Souza, quais informaram a necessidade de serem assistidos pela Defensoria Pública.

Os acusados citados no paragrafo anterior apresentaram defesa prévia (ID n. 44700759), reservando-se no direito de impugnar os fatos após a instrução processual.

Em decisão proferida por este Juízo, fora
indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva
, com fundamento da permanência da garantia da ordem pública.
Vale ressaltar a quantidade de substância entorpecente apreendida, sendo 10 (dez) tabletes de maconha e 19 (dezenove) trouxinhas de pasta base de cocaína. Caso os policiais não tivessem efetuado a sua prisão, dezenas, senão centenas de pessoas poderiam ser prejudicadas pelo consumo, sem mencionar os outros tipos penais que são praticados para que o uso de droga seja realizado (furto, roubo e outros afins)
.

Ademais, verifica-se que ambos os denunciados são recorrentes na prática delitiva. O paciente
José Gabriel Ferreira da Silva
trata de criminoso contumaz, associado ao crime organizado, com atuação na região do baixo Araguaia. Em consulta aos seus antecedentes criminais, extrai-se que o mesmo possui ação penal em curso pelo crime de furto qualificado, bem como por posse de drogas para consumo pessoal, códigos 145668 e 1028960, respectivamente.

Por sua vez,
Samuel da Silva Souza
, tem-se que se trata de criminoso contumaz e perigoso, com mais de 100 (cem) anos de condenação e, foragido da justiça do Acre (n. 0002592-54.2016.8.11.0001 – devidamente implantado no sistema SEEU, da Comarca de Rio Branco/AC). No Estado de Mato Grosso, não consta registros.

Por Final, temos
Thiago Ferreira de Araújo
, criminoso com extensa lista de passagem policial, também foragido da justiça do ACRE, com condenações que supera 20 (vinte) anos de reclusão o que demostra que tem a prática delitiva, atividade rotineira em sua vida. (SEEU n. 0002461-45.2017.8.01.0001).

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial e das informações acima parcialmente transcritos, que o paciente possui um histórico de recidiva na prática de infrações penais; e, por sido realizada uma operação policial que investigava um crime de tortura praticado por agentes pertencentes a uma organização criminosa, foram expedidos mandados de busca e apreensão na residência do acusado e dos corréus Samuel da Silva e Thiago Ferreira; cumprindo salientar, outrossim, que os agentes policiais encarregados das diligências obtiveram a informação de que José Gabriel estaria na casa dos comparsas; e, quando lá chegaram para fazerem a busca e apreensão apreenderam, dentro outros objetos ilícitos, 10 (dez) tabletes de maconha e 19 (dezenove) trouxinhas de pasta-base de cocaína (crack), ocasião em que prenderam em flagrante Thiago Ferreira, contudo, Samuel da Silva e José Gabriel Ferreira da Silva teriam fugido do local.

Acerca da apreensão de quantidade expressiva de estupefacientes, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, com a seguinte redação:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Além disso, deve ser destacado que, além do fato que ensejou o deferimento do mandado de busca e apreensão na casa do paciente e também de seus comparsas, bem como da apreensão de considerável quantidade de entorpecentes, José Gabriel é apontado como integrante de uma organização criminosa que atua na região do baixo Araguaia, responde a outras duas ações penais pela prática do crime de furto qualificado e de posse de droga para o uso (códigos 145668 e 1028960), isso sem contar que milita, ainda, em seu desfavor o fato de ter fugido quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em alusão, não havendo o que se falar em violação à Constituição Federal, ao Código de Processo Penal e à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Assim, malgrado o impetrante afirme que paciente não tem qualquer relação com o fato criminoso acima referido; e que não teria empreendido fuga, o mandado de prisão preventiva contra José Gabriel somente foi cumprido 68 (sessenta e oito) dias após, quando foi localizado, depois muita investigação policial, no Município de Novo Santo Antônio/MT, que dista 100km da sede da Comarca de São Felix do Araguaia, ficando demonstrado, por conseguinte, a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, razões pelas quais é imperioso reconhecer a existência do
periculum libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".

Dessarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente está sendo investigado por integrar uma organização criminosa; possui histórico de reiteração delitiva; e houve a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés,
em relação ao argumento segundo o qual os indícios de autoria no presente caso são falhos, pois
o paciente afirma que não cometeu os crimes em alusão; e que não teria fugido
, é necessário asseverar que a análise dessa tese demanda exame aprofundado de todo conjunto de provas, medida que não pode ser levada a cabo dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Nesse aspecto, o fato de Samuel – o único comparsa que não conseguiu fugir e acabou sendo preso em flagrante –, ter assumido sozinho a posse das drogas que, em tese, pertenciam ao grupo criminoso, não pode ser considerado como verdade absoluta neste momento processual, merecendo o fato ser examinado com profundidade durante e instrução criminal, eis que é comum que um dos comparsas aja dessa forma para livrar aqueles que não foram presos em flagrante delito, até para não responder pelo crime de associação ao tráfico, devendo, da mesma forma, os depoimentos dos agentes públicos Alan Vitor Sousa da Mata e Amaury de Melo Fernandes serem analisados na primeira instância com base no conjunto de provas da investigação que já estava em curso (não encartados nesta impetração), bem como no fato que acabou culminando com o decreto preventivo do paciente.

Aliás, confirmando a premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
. Desse modo, a discussão se o paciente é culpado ou não, é matéria que cabe ao juízo de primeiro grau apreciar, após a devida instrução do processo.

Noutro viés, com relação à assertiva de que o paciente faz
jus
à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, uma vez que seria pai de uma criança de 7 (sete) meses de idade, e único responsável por ela, deve ser reconhecido que essa pretensão não tem qualquer consistência, eis que se observa desta ação constitucional que o impetrante não comprovou, como era de sua obrigação, sequer a existência da criança, muito menos a
indispensabilidade da presença de José Gabriel para os cuidados do menor.

Além disso, a despeito de o impetrante afirmar que a criança mora com o paciente e que a mãe, Ana Cristina da Silva Reis, sua companheira, trabalha como doméstica e, por isso, não tem com quem deixar o menor, é imperioso registrar que o impetrante não trouxe para estes autos prova de que essa situação fática já teria sido submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, assim como também não juntou a certidão de nascimento de João Miguel Ferreira da Silva, suposto filho do acuado; devendo, ser consignado, outrossim, que o único documento anexado à esta impetração trata-se de uma carta manuscrita sem data e que, em tese, teria sido elaborada pela provável mãe da criança dizendo que após a prisão de José Gabriel ela ficou sem emprego e teve que voltar a morar com sua mãe por não conseguir pagar aluguel.

Não se pode olvidar, ainda, que além de ter ficado demonstrado o
periculum libertatis
do paciente, milita, ainda, em desfavor da almejada conversão da prisão preventiva em domiciliar, o fato de que não obstante o impetrante ter afirmado que paciente seria o único responsável pela criança, os agentes policiais demoraram 68 (sessenta e oito) dias para localizá-lo
no Município de Novo Santo Antônio/MT, que dista 100km da sede da Comarca de São Felix do Araguaia, isso sem contar que, no próprio
writ

foi asseverado que José Gabriel estaria trabalhando em uma fazenda perto de Bom Jesus do Araguaia/MT, situação fática, essa, incompatível para quem seria indispensável para os cuidados de um menor de apenas 7 (sete) meses de vida.

Em relação ao assunto, aliás, este é entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA), FURTO TENTADO POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, VILIPÊNCIA A CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL TODOS DO CP –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA.

Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do CPP

(TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 12/12/2020).

Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – NÃO REALIZADA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – DECRETO CONSTRITIVO EMBASADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE CRIMES – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA QUE JUSTIFICA O CÁRCERE CAUTELAR –
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – CASO CONCRETO QUE INDICA A INVIABILIDADE DA LIBERAÇÃO DO PAI PARA RESTAURAR O CONVÍVIO FAMILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ELE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS
– MENORES AOS CUIDADOS DA GENITORA – ORDEM DENEGADA.

Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

A falta de realização de “audiência de custódia” não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Afora isso, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva por autoridade judiciária, fica esvaziada sua necessidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A renitência criminosa do agente – que pode ser extraída de processos em curso ou executivo de pena – é fundamento que justifica o cárcere cautelar, é elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas.

Conquanto o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar aos pais de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tal benefício é condicionado à comprovação de que o homem é o único responsável pelos cuidados da criança, situação que não restou corroborada nos autos
, menores aos cuidados da genitora.
(TJMT, N.U 1012836-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019).

Destacamos

Em atenção às peculiaridades que permeiam o caso em apreciação, tem-se que se afigura impossível a substituição da prisão preventiva do paciente por domiciliar, devendo, por consequência, a medida constritiva de sua liberdade ser mantida sem que tal circunstância configure ofensa aos direitos da criança já previstos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, mais recentemente, no Estatuto da Primeira Infância (Lei n. 12.257/2016).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
José Gabriel Ferreira da Silva
;
por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021